Tribunal: STF
Processo: HC 168527
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO CONJUNTO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Diogo de Paula Papel, impetrante, requer a inclusão deste habeas corpus na pauta de julgamentos da Primeira Turma, visando a apreciação conjunta com o de nº 195.931. Diz tratar-se de impetrações formalizadas em favor do paciente, referentes ao mesmo processo-crime. 
    No habeas corpus nº 195.931, busca-se o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de estar fundamentada apenas em delação de corréu. O processo foi inserido, em 16 de março de 2021, no calendário da Sessão Virtual da Turma, com exame designado para iniciar em 26 seguinte. Em 23 de março último, Vossa Excelência acolheu pedido de destaque, sendo o habeas corpus incluído na pauta da Sessão por videoconferência, a realizar-se em 20 de abril de 2021.
    Nesta impetração, discute-se parcialidade da magistrada prolatora da sentença. O processo não foi liberado para julgamento, encontrando-se concluso a Vossa Excelência.
    2. Observem a organicidade e dinâmica do Direito. Pedido e causa de pedir dos habeas corpus são distintos, não havendo justificativa a direcionar ao julgamento conjunto dos processos.
    3. Indefiro o pedido.
    4. Imprimam preferência a esta impetração, vindo-me com informações para relatório e voto.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator